Tribunal: TJMT
Processo: 1032106-96.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO E OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ASSINADOS ELETRONICAMENTE (CANAL MOBILE, MEDIANTE SENHA ELETRÔNICA). VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. ART. 10, §2º, DA MP Nº 2.200-2/2001 C.C. ART. 3º, II, DA LEI Nº 14.063/2020. CONTRATAÇÃO CORROBORADA POR CÓPIA DE DOCUMENTOS. DADOS PESSOAIS COINCIDENTES. ABERTURA DE CONTA NA AGÊNCIA DO PRÓPRIO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE INCIDENTE DE FALSIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE A PETIÇÃO INICIAL (CONFISSÃO DE QUE FOI CORRENTISTA) E O RECURSO (NEGATIVA ABSOLUTA DE QUALQUER RELAÇÃO). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363517980 – reclamação nº 1032106-96.2025.8.11.0015 – 2º Juizado Especial de Sinop), que julgou improcedente o pedido. 2- Restou demonstrado: - em 21/5/2024 o Requerente aderiu, na agência 1180-0 de Sinop/MT, à Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços e abriu a conta corrente nº 101.666-0, assinando eletronicamente, pelo canal mobile, mediante senha; - em 22/5/2024 foi formalizada a operação de empréstimo nº 157606150 (BB Crédito Automático), igualmente assinada pelo mobile, cujo valor foi creditado e cujas parcelas seriam debitadas na mesma conta; - a instituição apresentou cópia da CTPS do próprio Requerente, fornecida no ato da contratação; - a primeira parcela, vencida em 21/6/2024, não foi paga, sobrevindo o vencimento antecipado e a negativação ora impugnada; - o crédito veio a ser cedido à Ativos S.A. em 2/12/2025. 2.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.2) A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. Precedentes. (STJ – 5ª T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020); (STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023); (TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023) e (TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023). 2.3) Da contratação virtual e da validade da assinatura eletrônica. Prevalece, no ponto, a liberdade das formas (art. 104 do CC). A assinatura eletrônica, na modalidade aceite mediante senha em ambiente logado, é forma legalmente válida de manifestação de vontade (art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 c.c. art. 3º, II, da Lei nº 14.063/2020), distinta da assinatura digital com certificado ICP-Brasil, cuja presunção de veracidade não se invoca aqui. No caso, a Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços e a abertura da conta corrente nº 101.666-0 foram assinadas eletronicamente por MAILSON FREIRE SOARES, CPF 023.346.062-43, em 21/5/2024, mediante digitação de senha eletrônica, por meio do canal MOBILE, na agência 1180-0 de Sinop/MT (autenticações nº EA5C393A41577A19, 8146F9F165924C27 e 6C22A917D1FAD5EE); e a operação de empréstimo nº 157606150 (exatamente o débito negativado) foi assinada eletronicamente, pelo mobile, em 22/5/2024. 2.4) A higidez do vínculo não reside apenas no registro eletrônico, mas em conjunto de elementos convergentes que afastam a tese de fraude: (i) cópia da CTPS do próprio Requerente, documento personalíssimo, fornecida à instituição no momento da contratação; (ii) qualificação cadastral integralmente coincidente com os dados da inicial — CPF 023.346.062-43, nascimento em 27/3/1993, filiação a Maria das Graças Avelino Freire, documento de identidade e endereço residencial em Sinop/MT; (iii) abertura da conta na agência do próprio domicílio do Requerente; e (iv) rastreabilidade do débito, pois a operação nº 157606150 gerou parcela vencida em 21/6/2024 e, com o vencimento antecipado, a negativação de R$ 1.885,18 incluída em 6/8/2024. Telas e documentos sistêmicos, quando corroborados por outros elementos, prestam-se à prova da contratação. Nesse sentido: SÚMULA 34/TR-TJMT: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. 2.5) Da contradição entre as peças do Recorrente. Na petição inicial, o Recorrente afirmou que “já teve em um passado remoto uma conta com a referida instituição financeira” (id. 363517959), sustentando apenas que tal conta não geraria encargos. No recurso, contudo, passou a negar de forma absoluta qualquer relação, aduzindo que “nunca utilizou de nenhum tipo de serviço ou produto oferecido pela empresa, muito menos contratou” (id. 363517981). A contradição entre a confissão da condição de correntista e a posterior negativa peremptória infirma a alegação de desconhecimento e corrobora a existência da relação jurídica. 2.6) Do ônus da prova. Comprovada documentalmente a contratação e ausente prova mínima da alegada fraude, não se desincumbiu o Requerente do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). A negativa genérica, desacompanhada de qualquer elemento, não basta a infirmar o acervo produzido pela parte adversa. 2.7) Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedentes. (TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016); (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008) e (TJDFT – 1ª TR – RI nº 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003). 2.8) Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito. 2.9) Do prequestionamento. Para todos os fins, têm-se por enfrentados e prequestionados os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC; 104 e 188, I, do CC; 373, I, 80, II, e 81 do CPC; 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001; e 3º, II, da Lei nº 14.063/2020, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a sanar, porquanto todos os pontos do recurso foram expressamente apreciados. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032106-96.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAILSON FREIRE SOARES - CPF: 023.346.062-43 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026